Tribunal: STF
Processo: HC 203440
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.840.263/SP, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE SOMENTE POSSÍVEL AOS PROCESSOS EM CURSO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie.
    2. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.
    3. Não há vícios no acórdão embargado, pois nele, com base nas premissas postas pelas instâncias ordinárias, ficou clara a não ocorrência de cerceamento de defesa e a impossibilidade de haver compensação de culpa em direito penal. Ainda, o decisum então embargado destacou a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 2 do doc. eletrônico 3).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que “a prescrição quanto ao poder punitivo do Estado se consumou no presente caso, uma vez que, nos termos do nos termos do artigo 117, CP, esgotou-se o prazo de 4 anos – aplicável à pena de 2 anos de detenção e 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir (cf. art. 109, V, CP) - entre a data da publicação da sentença condenatória, em 27.07.2016, e o trânsito em julgado, ainda não consumado” (págs. 6-7 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que 
    “[...] não ignoram os Impetrantes o entendimento fixado pelo Plenário desta E. Corte Constitucional em 10.09.2020 quando do julgamento do HC n° 176.473/PR, que tratou da interrupção do prazo prescricional por meio de acórdão confirmatório de condenação. No entanto, com a devida vênia, ainda que se trate de entendimento fixado em caso concreto – e, portanto, não necessariamente vinculante aos demais casos – nem mesmo este entendimento pode retroagir a fatos a ele anteriores, sob pena de violação também aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade da lei penal” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Defende, mais, que 
    “[...] a prescrição da pretensão executória foi alcançada no presente caso. Nos termos do artigo 112, I, do Código Penal, ela passou a correr quando do trânsito em julgado para a acusação, o que ocorreu em 04/07/2016 (fls. 485 e-STJ). Assim sendo, passados mais de 4 anos desde o trânsito em julgado para a acusação, a pretensão executória da pena restou prescrita no último dia 04/07/2020, portanto há quase 1 ano, de sorte que é de rigor o seu reconhecimento desde logo” (pág. 10 da petição inicial).
    Sustenta, em seguida, que 
    “[...] o caso em tela envolve simples hipótese de valoração jurídica da prova para reconhecer ausência de nexo causal entre a conduta da Paciente e o resultado posterior, questão essencialmente de direito, que não demanda revolvimento fático e cuja ausência de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça implica perpetuação de inadmissível responsabilidade objetiva à Paciente, configurando, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado” (pág. 11 da petição inicial).
    Assevera, ademais, ser possível aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, uma vez que 
    “[...] o caso da Paciente se amolda perfeitamente aos requisitos objetivos previstos no novel art. 28-A do CPP: (i) a pena em abstrato prevista ao delito do art. 302 do CTB não ultrapassa 4 anos – valendo apontar que a Paciente foi condenada a apenas 2 anos; (ii) o crime não foi cometido com deliberada violência ou grave ameaça, porquanto culposo; (iii) a Paciente é primária, de irretocáveis antecedentes e jamais foi beneficiada por tal instituto, ou por qualquer outro” (pág. 14 da petição inicial).
    Registra, no ponto, que, “ao contrário do que aduz o acórdão combatido, a questão da aplicação do ANPP ainda não é pacífica na jurisprudência, tampouco desta E. Corte Constitucional, que tem pendente o julgamento do HC n° 185.913, afetado ao Plenário pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes no dia 22.09.2020” (pág. 14 da petição inicial). 
    Requer, ao final, liminarmente, “o reconhecimento da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e executória no caso em tela ou, subsidiariamente, a apreciação, ainda que de ofício, da patente atipicidade da conduta da Paciente, bem como do cabimento de ANPP” (págs. 15-16 da petição inicial). 
    No mérito, pede a concessão da ordem, para que:
    “(i) Seja reconhecida a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e executória; ou
    (ii) Subsidiariamente, sejam apreciados, ainda que de ofício, os pleitos de atipicidade da conduta e cabimento de ANPP” (pág. 16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para reconhecer ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e executória, tampouco a atipicidade da conduta e o cabimento de ANPP.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido.
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Oficie-se, contudo, ao Tribunal de Justiça de origem, para que esclareça se já foi iniciada a execução da pena imposta à paciente.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator